Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-25.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008389-25.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Litisconsórcio, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIONE ANGELICA SANTOS SOUSA - CPF: 011.821.031-97 (RECORRENTE), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), DAYANY GOMES REIS - CPF: 018.318.501-33 (RECORRENTE), UBIRAJARA SALEMA OLIVEIRA - CPF: 007.029.621-98 (RECORRENTE), ELIVANIA VIEIRA PIMENTEL - CPF: 022.199.611-76 (RECORRENTE), MARILUCIA BUENO DE SOUZA - CPF: 005.596.611-00 (RECORRENTE), NECILA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 545.797.751-04 (RECORRENTE), MARIA JAIRA DA SILVA - CPF: 329.187.801-97 (RECORRENTE), CARMEN LUCIA FERREIRA LOPES - CPF: 349.884.241-20 (RECORRENTE), VALDIVINO MARTINS DE FREITAS - CPF: 459.374.781-34 (RECORRENTE), MARISTELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 568.449.301-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008389-25.2024.8.11.0004

Recurso Inominado n.º
1008389-25.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorridas:
Lucione Angélica Santos Sousa e outros
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA SUPERAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças-MT contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do valor da causa superar o teto dos juizados especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o município possui interesse recursal para recorrer de sentença que não lhe impôs qualquer obrigação, pois julgou extinta a demanda sem resolução do mérito. Ademais, verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe sucumbência, ou seja, que a parte tenha sofrido algum prejuízo com a decisão recorrida.

4.

No caso concreto, a sentença extinguiu a demanda sem resolver o mérito e sem qualquer imposição ao município recorrente.

5.

Como eventual provimento do recurso não traria efeito prático ao recorrente, resta caracterizada a ausência de interesse recursal.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que não há interesse recursal quando a sentença não prejudica a parte recorrente.

7.

Ademais, o recurso apresentado trata de matéria distinta da discutida na lide.

8.

A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo, da mesma forma, o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, além de ter sido interposto por parte não sucumbente, logo, não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, artigo 55; Código de Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 0010229-13.2012.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2019; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 0002964-23.2013.8.11.0003, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.05.2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008389-25.2024.8.11.0004

Recurso Inominado n.º
1008389-25.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorridas:
Lucione Angélica Santos Sousa e outros
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Barra do Garças-MT.

Ação:
de Cobrança (adicional de insalubridade).

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
-MT.

Sentença
(Id. 284951894): reconheceu a incompetência do juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, uma vez que o valor da causa supera 60 (sessenta) salários mínimos
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

284951904
): insurge-se contra a alegada procedência da demanda e requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008389-25.2024.8.11.0004

Recurso Inominado n.º
1008389-25.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorridas:
Lucione Angélica Santos Sousa e outros
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças-MT contra a sentença proferida na presente ação de cobrança, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado, uma vez que a causa supera o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Contra essa sentença, insurge-se o município,
sugerindo que a sentença que julgou procedentes os pedidos deve ser reformada. Salienta que o autor recorrido alegou ser agente comunitário de saúde e pretende receber adicional de insalubridade de 20 % (vinte por cento) sobre o salário base com efeitos retroativos.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que a demanda foi interposta por Lucione Angélica Santos Sousa e mais 09 (nove) técnicos de enfermagem, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Além disso, conforme se verifica pela leitura da sentença, o juízo de primeiro grau julgou extinta a demanda sem resolução do mérito.

Registre-se, por oportuno, que o interesse recursal existe quando a parte é sucumbente, parcial ou totalmente, no
decisum
recorrido, uma vez que, se a referida parte não sofreu qualquer prejuízo com a conclusão abstraída do julgamento, é certo que o recurso por ela interposto não possui subsistência.

No caso dos autos, em que pese as argumentações tecidas pelo juízo
a quo
ao proferir a sentença, a ação foi extinta sem resolução do mérito, ou seja, não há que se falar em consideração da fundamentação de mérito, pois este não foi resolvido.

Assim, constata-se que
carece de interesse recursal o município recorrente.

Isso porque
, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o
Município de Barra do Garças-MT
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada.

(TJ-MT - APL: 00102291320128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA – PARTE NÃO SUCUMBENTE - SERVIDOR MUNICIPAL – VEÍCULO PARTICULAR - FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DIVERGENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CULPA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONHECIDO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessário para responsabilização civil objetiva do ente municipal que o servidor público esteja no exercício da função ao praticar o evento danoso a terceiro. Para responsabilização cível por acidente de trânsito é imperiosa a comprovação efetiva da culpa pela colisão, elemento essencial ao reconhecimento do direito à indenização.

(TJ-MT 00029642320138110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Barra do Garças-MT,

por ausência de interesse recursal e por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 09/06/2025